Tribunal: CARF
Processo: 10380.910783/2011-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.910783/2011-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.966 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Recorrente
NUTERAL INDUSTRIA DE FORMULACOES NUTRICIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E
143.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. A
prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
É possível reconhecer da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos a DRF de origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp
com base no conjunto probatório e informações constantes nos autos com a
finalidade de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que
a compensação dos débitos não foi homologada.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO. SÚMULA CARF 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se
referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.910783/2011-29
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.966 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.910783/2011-29

aplicação das determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação
por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp
devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 03-80.864, proferido pela 4a
Turma da DRJ/BSB, que julgou parcialmente improcedente a manifestação de inconformidade
da Recorrente, reconhecendo em parte o direito creditório pleiteado.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
Trata-se de Despacho Decisório emitido em 04/10/2011 pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Fortaleza – CE, que não homologou a compensação declarada nos
PER/DCOMP nos 00138.89265.270907.1.7.02-0600, 06398.69684.020307.1.3.02-2348,
00492.25968.240907.1.3.02-0524,
18430.18230.130609.1.7.02-0826
e
14713.35899.130609.1.7.02-6759, não restando valor a ser restituído referente ao
PER/DCOMP no 00138.89265.270907.1.7.02-0600, fls. 7/9.
A autoridade fiscal concluiu que o valor do saldo negativo de seria inexistente o saldo
negativo de IRPJ declarado em DIPJ, no ano-calendário 2005; por outro lado, a
interessada alega que o saldo negativo seria de R$ 52.169,00. A demonstração de
crédito consta do PER/DCOMP, resumo no corpo do Despacho Decisório.
Regularmente cientificada do despacho decisório, o que se deu em 19/10/2011, a
Contribuinte
apresentou
manifestação
de
inconformidade
e
documentação
comprobatória às fls. 11/31.
A Manifestante faz remissão aos termos do Despacho Decisório e afirma que, após
levantamento das retenções, verificou que os valores questionados foram efetivamente
retidos.
Em seguida, esclarece que os valores registrados no PER/DCOMP decorrem de IRRF
referente a aplicações financeiras e a pagamentos de órgãos públicos à pessoa jurídica,
conforme extratos, comprovantes de rendimentos e livro razão anexos.
Requer seja julgada procedente a manifestação de inconformidade e a consequente
homologação da compensação declarada.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.966 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.910783/2011-29

Por sua vez, a DRJ, após analisar a manifestação de inconformidade, decidiu pela
procedência parcial do crédito em litígio referente ao saldo negativo de IRPJ no ano-calendário
2006, para reconhecer o direito creditório no valor de R$ 33.724,70, a ser utilizado para
homologação das compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido.
Inconformada com parte da decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, com os seguintes argumentos:
(...)
II. PRESCRIÇÃO
Inicialmente, insta consignar que o Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso
e Declaração de Compensação (PER/DCOMP) sub examine trata-se dos anos de 2005 e
2006 e que, mesmo com o suposto decorrer do prazo prescricional, não há que se falar
em prescrição, haja vista que a PER/DCOMP no 00138.89265.270907.1.7.02-0600 (fls.
2/6) foi apresentada perante à receita Federal do Brasil em 27/09/2007, ou seja, antes de
encerrar-se os cinco anos previstos para a prescrição tributária.
Ademais, o Código tributário Nacional – CTN, em seu art. 151, inciso III, assim como o
§ 11, art. 74, da lei n° 9.430/96, determinam que seja suspensa a exigibilidade do
crédito tributário diante de reclamação e recurso na esfera do processo administrativo,
suspendendo, por conseguinte, o prazo prescricional.
(...)
Assim, por ter sido realizado o pedido de compensação 2 (dois) anos após a constituição
do crédito e estando o prazo prescricional suspenso a partir de então, não há que se falar
em prescrição para o pedido de compensação em questão, devendo prosseguir sua
análise.
III. DA SINOPSE FÁTICA
A Recorrente ingressou com este processo requerendo compensação do crédito de
SALDO NEGATIVO DE IRPJ EXERCÍCIO 2007, no valor de R$ 52.169,00, referente
ao ano calendário de 2006 (R$ 42.661,55) e 2005 (R$ 18.383,05), apresentando Pedido
de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação
(PER/DCOMP no 00138.89265.270907.1.7.02-0600) (fls. 2/6).
Empós análise pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Fortaleza (CE), por meio
do Despacho Decisório (fls. 7/9), em 04/10/2011, o pedido de compensação foi
indeferido, não sendo homologada a declaração de compensação apresentada pela
Recorrente.
Inconformada com o resultado negativo do Despacho Decisório, a Recorrente
apresentou Manifestação de Inconformidade em 09/11/2011 (fls.11/13), anexando seus
respectivos documentos comprobatórios (fls. 14/31).
Em 04/04/2018, por triagem, o processo foi encaminhado à DRJ/BSB (Brasília - DF)
para análise da manifestação. Oportunidade em que, o Auditor Fiscal Relator, Sr. Paulo
Bento de Mendonça Filho, em 26/07/2018 (fls. 37/40), em seu ACÓRDÃO, decidiu
que:
Informações prestadas pelas fontes pagadoras nas respectivas DIRF
[...],confirmam que as retenções de imposto de renda no ano-calendário 2006
somam R$ 42.601,30, [...]. Os valores retidos representados pelos comprovantes
de retenção de fls. 17/20 guardam consonância com as retenções anotadas nos
registos da RFB. (Fl. 39)
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.966 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.910783/2011-29

Contudo, quanto as retenções de imposto de renda no ano-calendário 2005, que somam
R$ 18.383,05, afirma que “os documentos comprobatórios trazidos aos autos estão
ilegíveis (fls. 15, 23/25) ou não são hábeis e suficientes para, isoladamente, comprovar
o direito alegado (fl. 27/29)”. E em seguida, sugere que sejam apresentados “os
comprovantes de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte emitido
pelas fontes pagadoras”. (Fls. 39/40)
Ato contínuo, vota pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da Manifestação de
Inconformidade, in verbis:
[...] VOTO pela procedência parcial da Manifestação de Inconformidade, para,
do crédito em litígio referente ao saldo negativo de IRPJ no anocalendário 2006,
reconhecer o direito creditório no valor de R$ 33.724,70, a ser utilizado na
homologação das compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido.
(Fl. 40)
Desta forma, prossegue a relutância da Recorrente que por meio deste RECURSO
VOLUNTÁRIO, roga ao seu direito assegurado no art. 33 do Decreto no 70.235/72
IV. DO MÉRITO
Verificando o Acórdão no 03-80.864 da 4a Turma da DRJ/BSB (fls. 37/40), do qual ora
se recorre, observa-se que o Relator indeferiu parte das compensações requeridas, pois
“[...] os documentos comprobatórios trazidos aos autos estão ilegíveis [...] ou não são
hábeis e suficientes para, isoladamente, comprovar o direito alegado” (fl. 39),
mantendo, assim, o indeferimento no valor de R$ 18.383,05, referente ao saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário de 2005.
Assim, objetivando elucidar as questões apontadas no respeitável Acórdão, passa-se a
analisar o mérito da referida decisão, a fim de que seja garantido o direito da
Recorrente.
Todavia, insta salientar que, apesar dos documentos apresentados à época não serem
suficientes para comprovar o pedido, a Recorrente cumpriu fielmente as obrigações
determinadas pela legislação tributária, enviando as informações ao Fisco, conforme
documentos anexos (Anexo I e II).
No que se refere à composição do saldo questionado, tem-se que o valor do Imposto de
Renda retido na fonte oriundo das entidades da administração pública federal totaliza
R$ 18.379,10 (código 6147) e daquele retido na fonte sobre aplicações financeiras de
renda fixa (código 3426) é de R$ 3,95, como pode constatar-se nos comprovantes
emitidos pela RFB (Anexo I), ratificado pelo Livro Razão (Anexo II). Logo, assim
como preceitua o inciso III, do §4o, do art. 2o, da Lei n° 9.430/96, os valores referentes a
impostos retidos na fonte podem ser compensados.
Sendo assim, tem-se que no ano-calendário 2005, o valor saldo negativo de IRPJ é de
R$ 18.383,05, conforme anexo (Anexo I e II). Logo, conforme preceitua o inciso II, §1o,
do art. 6o, da Lei n° 9.430/96, há o direito à compensação de tais créditos, in verbis:
Art. 6o [...]§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro receberá o
seguinte tratamento:
[...]
II - se negativo, poderá ser objeto de restituição ou de compensação nos termos
do art. 74.
A compensação dos créditos adquiridos também está prevista no art. 74 da Lei
9.430/1996, verbis:
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.966 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.910783/2011-29

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.
Destarte, de acordo com os documentos ora apresentados, a Recorrente, vem
respeitosamente, solicitar a homologação em sua totalidade da DCOMP no
00138.89265.270907.1.7.02-0600 (fls. 2/6), em virtude de que os documentos
apresentados nos anexos I e II, respaldam integralmente a composição do crédito de
IRPJ referente ao ano-calendário 2005.
Por fim, a Requerente requereu:
Diante de todo o exposto, requer que seja acolhido o presente Recurso Voluntário, para
que seja deferida a compensação do crédito de SALDO NEGATIVO DE IRPJ, no valor
de R$ 18.383,05, referente ao ano-calendário 2005, por meio do Pedido de Restituição,
Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP no
00138.89265.270907.1.7.02-0600) (fls. 2/6).
Requer ainda, o reconhecimento do crédito pleiteado pela Recorrente e que a SRF se
abstenha de inscrever qualquer débito referente a esse PAF no CADIN ou na Dívida
Ativa da União e ajuizar execuções fiscais; emitindo as certidões negativas que lhe
forem solicitadas.
Protesta e requer provar o alegado por todos meios de provas admitidos em Direito, em
especial pela apresentação de livros e documentos, para tanto aguarda intimações e/ou
notificações no seguinte endereço: Rua Monsenhor Bruno, n°. 1.600, bairro Aldeota,
Fortaleza/CE. Ademais, sejam intimados para sustentação oral em defesa da Recorrente,
em todas as instâncias.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Conforme já relatado, a DRF que não homologou a compensação declarada nos
PER/DCOMP
nos
00138.89265.270907.1.7.02-0600,
06398.69684.020307.1.3.02-2348,
00492.25968.240907.1.3.02-0524,
18430.18230.130609.1.7.02-0826
e
14713.35899.130609.1.7.02-6759, não restando valor a ser restituído referente ao PER/DCOMP
no 00138.89265.270907.1.7.02-0600, está última declaração de compensação referente ao ano-
calendário de 2005.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.966 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.910783/2011-29

A DRJ, ao analisar os documentos e argumentos apresentados na manifestação de
inconformidade da Recorrente, reconheceu direito creditório oriundo de saldo negativo de IRPJ
no valor de R$ 33.724,70, referente ao ano-calendário de 2006.
No tocante às demais retenções de IRRF, relativamente ao ano-calendário de
2005, de acordo com a Recorrente, no valor de R$ 18.383,05, deixou de considerá-las na
composição do respectivo saldo negativo de IRPJ, ante a ausência de documentação hábil para
tal comprovação. Assim, o recurso da Recorrente limita-se à discussão acerca do direito
creditório relativo de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005
NO MÉRITO
Inicialmente, vale dizer que não se falar em prescrição, pois suspensa a
exigibilidade do crédito tributário com a interposição de recursos no âmbito administrativo, por
conseguinte, não flui o prazo prescricional até a decisão final do processo administrativo, é que o
crédito tributário pode ser exigido pela Fazenda Pública.
Ademais, vale destacar que a pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o
valor dos incentivos fiscais previstos na legislação de regência, do tributo pago ou retido na
fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no lucro
real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ negativo ou a pagar no encerramento do
período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), a legislação
prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do período, o valor
retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo correspondente. Para tanto,
estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal, informações sobre os rendimentos
que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si ou como representantes de
terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do nome, endereço e número
de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o imposto de renda retido da
fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF).
Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto
na fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.966 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.910783/2011-29

Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Relativamente à decisão recorrida, constou no Acórdão de no 03-80.864, proferido
pela 4a Turma da DRJ/BSB:
Nota-se, do conteúdo do despacho decisório e demais documentos trazidos aos autos,
que a manifestante apresentou DIPJ observando a tributação pelo lucro real, com
apuração anual definitiva do IRPJ e CSLL.
Portanto, como o saldo negativo de IRPJ é formado pelo somatório das retenções na
fonte, torna-se imprescindível, para reconhecer a existência de direito creditório em
favor da Contribuinte, confirmar as retenções pelas fontes pagadoras dos rendimentos.
Informações prestadas pelas fontes pagadoras nas respectivas DIRF (registros nos
sistemas informatizados da RFB), relatório às fls. 35, confirmam que as retenções de
imposto de renda no ano-calendário 2006 somam R$ 42.601,30, considerando a
proporcionalidade para os recolhimentos nos códigos 6147 e 8767. Os valores retidos
representados pelos comprovantes de retenção de fls. 17/20 guardam consonância com
as retenções anotadas nos registros da RFB.
No tocante às demais retenções que se pretende, constata-se que os documentos
comprobatórios trazidos aos autos estão ilegíveis(fls. 15, 23/25) ou não são hábeis e
suficientes para, isoladamente, comprovar o direito alegado(fls. 27/29). Referidos
documentos deveriam ser complementados pela comprovação da escrituração em
Livro Diário e/ou pelos comprovantes de rendimentos pagos e de retenção de
imposto de renda na fonte emitidos pelas fontes pagadoras. (Grifou-se!
Assim, dialogando com a decisão recorrida, a Recorrente apresentou os
documentos sugeridos pela DRJ e que, ao meu ver, pelo menos, numa análise superficial podem
sim ser utilizados para a comprovação do direito creditório pleiteado, assim explicado nas razões
recursais:
No que se refere à composição do saldo questionado, tem-se que o valor do Imposto de
Renda retido na fonte oriundo das entidades da administração pública federal totaliza
R$ 18.379,10 (código 6147) e daquele retido na fonte sobre aplicações financeiras de
renda fixa (código 3426) é de R$ 3,95, como pode constatar-se nos comprovantes
emitidos pela RFB (Anexo I), ratificado pelo Livro Razão (Anexo II). Logo, assim
como preceitua o inciso III, do §4o, do art. 2o, da Lei n° 9.430/96, os valores referentes a
impostos retidos na fonte podem ser compensados.
Sendo assim, tem-se que no ano-calendário 2005, o valor saldo negativo de IRPJ é de
R$ 18.383,05, conforme anexo (Anexo I e II). Logo, conforme preceitua o inciso II, §1o,
do art. 6o, da Lei n° 9.430/96 (...)
Ademais, essa Julgadora entende que a juntada de documentos pode ser admitida,
ainda que produzidos em sede de interposição do Recurso voluntário. Essa possibilidade jurídica
encontra-se expressamente normatizada pela interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.966 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.910783/2011-29

Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, em casos específicos como o ora analisado. Mas, assim
não procedeu a Recorrente.
Logo, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou
o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido junto com
o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito
pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das disposições legais,
desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Em tempo, a Recorrente pleiteou, ainda, a intimação na pessoa de seus patronos
Quanto a esse pedido, é preciso esclarecer que a jurisprudência do CARF é firme no sentido de
seu indeferimento, haja vista que há determinação legal expressa de que as intimações sejam
endereçadas ao domicilio tributário eleito pelo sujeito passivo, nos termos do art. 23 do Decreto
n° 70.235, de 1972.
Inclusive, referida jurisprudência encontra-se cristalizada na Súmula Vinculante
CARF no 110, abaixo reproduzida:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Por fim, a Recorrente solicita sustentação oral.
O Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 09 de junho de 2015, prevê:
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.966 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.910783/2011-29

Art. 58. Anunciado o julgamento de cada recurso, o presidente dará a palavra,
sucessivamente: [...]
II - ao recorrente ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério
do presidente;
III - à parte adversa ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério
do presidente;
No sítio institucional constam os formulários eletrônicos e todas as informações
necessárias ao procedimento de sustentação oral1. Nesse sentido, a Recorrente deve observar a
forma, o tempo e o local previstos nas normas regulamentares para alcançar este desiderato.
Ante o exposto, voto em dar provimento parte ao recurso voluntário para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

1 BRASIL. Ministério da Economia. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Carta de Serviços. Solicitação de
Sustentação Oral. Disponível em: <https://carf.economia.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/carta-de-servicos-
carf/>. Acesso em: 29 jul. 2020,

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital